Tribunal: TJDFT
Processo: 0731162-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA INTEGRAL DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá conceder antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I).
2. O bem alienado fiduciariamente não faz parte do patrimônio do devedor, mas do credor fiduciário.
3. O devedor fiduciante possui apenas mera expectativa de direito aquisitivo sobre o imóvel, logo não é possível que a penhora recaia integralmente sobre a propriedade. Todavia, é possível penhorar os direitos aquisitivos sobre o bem, pertencentes ao devedor fiduciante.
4. Recurso conhecido e não provido.